Tribunal: TJPA
Processo: 0012040-05.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012040-05.2018.8.14.0006

APELANTE: PAULO FELIPE PINHEIRO GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DOS VETORES DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer
dos recursos; dar provimento ao apelo do Ministério Público e parcial provimento ao de Paulo Felipe Pinheiro Garcia
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Paulo Felipe Pinheiro Garcia, em irresignação diante da sentença, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o segundo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 40 (quarenta) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, pela prática do crime disposto no artigo 304 do Código Penal.

Nas razões recursais do
parquet
pleiteia-se a valoração negativa do vetor da culpabilidade, com a correlata exasperação da pena (Num. 5249075 - Págs. 1 a 3)

As razões recursais da defesa voltaram-se à reforma da dosimetria para afastamento dos vetores judiciais relativo à personalidade e as circunstâncias do crime (Num. 5249077 - Págs. 1 a 7)

As contrarrazões da defesa se firmaram pelo improvimento do recurso (Num. 5249076 - Págs. 1 a 5), e do Ministério Público pelo provimento do apelo da defesa (Num. 5249078 - Págs. 1 a 7 e Num. 5249079 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso de Paulo Felipe Pinheiro Garcia e provimento do apelo do Ministério Público (Num. 9561604 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de agosto de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01
–
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – REFORMA DA DOSIMETRIA

2.1- RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DOS VETORES DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO

2.2- RECURSO MINISTERIAL. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5249074 - Pág. 5):

1ª fase:

A culpabilidade, do réu é comum ao tipo

Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar.

A personalidade se analisa de forma negativa pois o réu estava foragido da Justiça de Manaus indicando sua conduta de descumprimento a ordens judiciais (aumento de 06 meses)

As circunstâncias são negativas vez que apresentado a autoridade policial no momento do flagrante (aumento de 6 meses)

Os motivos e consequências do crime são comuns ao tipo

O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 50 dias multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA reconheço a confissão como atenuante e reduzo em 06 meses ajustando para 2 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias multa

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA. DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial. 2 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias multa

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, de acordo com o disposto no art. 33, §2°, e e §3°, do Código Penal Brasileiro.

SUBSTITUIÇÃO DAS PENA

Nos termos do art. 44 do CP ante as circunstâncias negativas reputo insuscetível a substituição da pena.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias judiciais relativas à personalidade e circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 3 anos de reclusão e 50 dias multa.

Não obstante as alegações da defesa, observo que o vetor da personalidade está valorado, com fundamentação idônea - prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional - e devidamente comprovada através do mandado de prisão de

Num. 5249081 - Pág. 47 e a própria confissão judicial do réu (mídia contante no link de Num. 19029912), que demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu.

Desse modo, o preservo negativado.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE ESTAVA FORAGIDO AO TEMPO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 3.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.
No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 732261 PR 2022/0089747-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por outro lado, merece acolhimento quanto afastamento do vetor das circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – porque não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. Assim, a neutralizo.

Quanto ao pleito ministerial, verifico que merece acolhimento, pois restou comprovado que o réu praticou o delito do art. 304 do CP, na intenção de não ser identificado, por estar foragido, e, assim, furtar-se da aplicação da lei penal, demonstra maior reprovabilidade, no que passo a valorar, negativamente, o vetor da culpabilidade.

Para corrroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. RÉUS FORAGIDOS AO TEMPO DOS DELITOS. FINALIDADE DE ENCOBRIR A REAL IDENTIDADE E, POR CONSEGUINTE, A CONDIÇÃO DE FORAGIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), trata-se de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Precedentes.

3. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.

4. É farta a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o fato de praticar os delitos de uso de documento falso e falsidade ideológica com a intenção de não ser identificado, por estar foragido, e, assim, furtar-se da aplicação da lei penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta delitiva, constituindo, igualmente, motivação concreta, idônea e suficiente para amparar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes.

5. Na espécie, ambos os recorrentes se encontravam foragidos no momento da prática dos delitos (uso de documento falso e falsidade ideológica), bem como os praticaram com a intenção de encobrir tal condição, revelando-se, desse modo, idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e à conduta social.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.593.615/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, preservo a pena-base fixada pelo juízo a quo em
3 anos de reclusão
, mais
50
dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão e reduzida a pena na fração jurisprudencial de 1/6, no que mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e dou provimento ao apelo do Ministério Público e parcial provimento ao de Paulo Felipe Pinheiro Garcia.

É o voto.

Belém, 04/09/2024